Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-38.2020.8.11.0052
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000065-38.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
- PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado.

2.
Se a indenização decorrente de dano moral foi arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoablidade
, atendido o grau de culpa, extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não há razão para majoração do valor indenizatório.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA
contra a sentença (Id. 238495255) proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou procedentes os pedidos da ação para:

a) Condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na poda periódica das árvores que margeiam a linha de transmissão de energia elétrica ao imóvel do autor, de forma preventiva e com equipamentos apropriados, sem qualquer custo;

b) Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido pela tabela prática do TJMT a contar desta data (súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

c) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 238495259) o recorrente alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para majorar os danos morais por ser o valor indenizatório ínfimo, não representando satisfação pelas consequências e martírio que passou e continua passando até a presente data.

Sustenta que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 se mostra em desconformidade com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não observando os requisitos utilizados para a fixação da verba indenizatória pela prática dos danos morais.

Ao final pugna pela reforma da sentença para majorar o valor da condenação a título de danos morais.

Contrarrazões apresentada no Id. 238495270, alegando preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

-

PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelada alega que o recurso malfere o princípio da dialeticidade sob o argumento de que nas razões apresentadas, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau.

Sem razão a apelada.

Isso porque, não há falar em falta de dialeticidade recursal se as razões expostas combatem especificamente os fundamentos da sentença, como no caso em apreço, conforme determina o art. 1.010, II e III do CPC.

Portanto,
rejeito a preliminar

arguida.
-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
aduzindo, em síntese, que é proprietário de imóvel rural localizado na Estrada Rural, s/n, Luz para todos, CEP 782780000, na cidade de Lambari D’oeste/MT, Unidades Consumidoras 6/1880473-2 e 6/2727418-2.

Narrou passar por dissabores de ficar constantemente sem o fornecimento de energia elétrica, durante vários dias seguidos, ocasionando transtornos em sua propriedade, inclusive, tentou solucionar o impasse junto a requerida sem sucesso.

Ao final
,
pugnou pela procedência da ação para condenar a requerida na obrigação de reparar a rede elétrica e realizar a limpeza da linha com o fito de melhorar o fornecimento de energia elétrica e, ainda, para condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra. Luciana
Sittinieri
Leon
, julgou procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Pois bem.

A questão recursal limita-se tão somente à análise do pedido de majoração do dano moral.

Depreende-se dos autos que a condenação da requerida em dano moral ocorreu em razão da conduta indevida pela frequente interrupção dos serviços de energia elétrica, este considerado essencial, decorrentes da ausência de poda regular das árvores que margeiam a rede de distribuição.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isso, cumpre consignar que a interrupção/suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por se tratar de serviço essencial e prescinde de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios suportados, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF. 2
. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in
re

ipsa
.
3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1885205 RS 2021/0125951-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022). [
g.n
.]

Em relação ao pleito recursal para majoração da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a desídia da apelada, os transtornos causados ao consumidor, a extensão do dano, assim como considerando a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido no valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024